Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO ATO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A manutenção da penhora sem a apreciação da impugnação causa gravame ao executado e, ainda, atinge direito de terceiro, que sequer participa da relação processual, em evidente violação ao contraditório, porque tolhe do executado o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador e, pior, dificulta o controle em âmbito recursal, porquanto as considerações feitas na impugnação não foram objeto de conhecimento e de manifestação pelo juízo competente.
2. Inegável que não se trata de decisão com fundamentação concisa, porque nada foi mencionado ou considerado em relação à impugnação à penhora, mas de ato desprovido de fundamento, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC, o que o torna nulo, de acordo com o art. 93, IX, da CF, com a redação da EC 45/2004 c/c art. 11, caput, do CPC. Impõe-se, portanto, a cassação, para que outro ato seja proferido com a apreciação da impugnação à penhora.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.